Tribunal: TJDFT
Processo: 0721496-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721496-77.2020.8.07.0000 RECORRENTES: WASHINGTON SOARES MOREIRA, WILIAM SOARES MOREIRA, CARMEM SOARES MOREIRA DOS SANTOS, CLEIDE SOARES DE ARAUJO, CLEMIA SOARES DE QUEIROZ, MATHUSALEM SOARES MOREIRA, MARIZA SOARES SALES, SENIA SOARES FARIAS RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITOS DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. CONCLUSÃO. PARTILHA. HOMOLOGAÇÃO. FORMAL DE PARTILHA. EXPEDIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. CONCERTO DE CESSÃO DE DIREITOS HEREDITÁRIOS ENTRE OS HERDEIROS. NEGÓCIOS ESTRANHOS E POSTERIORES À CONSUMAÇÃO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO FORMAL EM SUBSTITUIÇÃO À CONSUMAÇÃO DAS VENDAS HAVIDAS. RETIFICAÇÃO. ERRO DE FATO (CPC, ART. 656). INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Concluído o processo sucessório com a homologação da partilha e expedição do formal de partilha, a partilha somente é passível de ser emendada, nos mesmos autos do inventário, convindo todas as partes, quando tenha havido erro de ato na descrição dos bens, podendo o juiz, então, de ofício ou a requerimento da parte, a qualquer tempo, corrigir-lhe as inexatidões materiais, porquanto, a par da preservação da segurança jurídica, a sentença de natureza material não é passível de ser revisada a critério das partes, ainda que se esteja no ambiente de inventário e partilha (CPC, arts. 655 e 656). 2. Os negócios concertados entre herdeiros versando sobre imóvel legado após a consumação e ultimação da partilha e aperfeiçoamento do trânsito em julgado da sentença que a ratificara, a par de inexoravelmente não descerrarem situação de erro material, sequer dizem respeito ao processo sucessório, devendo serem consumados e materializados pelas vias cartorárias segundo a legislação vigente, ou seja, após registro do formal, que demanda o pagamento dos tributos incidentes, a lavratura de subsequente escritura de compra e venda versando sobre os quinhões negociados, tornando inviável que a consumação do negociado pelos sucessores seja materializado sob o prisma da subsistência de erro de fato e aditamento à partilha homologada. 3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. Os recorrentes invocam divergência jurisprudencial entre a decisão colegiada e julgado da Corte Superior sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal objeto do suposto dissídio. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao invocado dissídio interpretativo, pois “A falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência da Súmula n. 284/STF.” (AgInt no AgInt no AREsp 1589874/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017